Tribunal: TJSP
Processo: 2090969-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – Obscuridade inocorrente - Decisum que foi coerente no enfrentamento da matéria sub judice e que abordou expressamente a questão levantada nos embargos - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – Obscuridade inocorrente - Decisum que foi coerente no enfrentamento da matéria sub judice e que abordou expressamente a questão levantada nos embargos - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria de mérito apreciada no decisum - Embargos de declaração rejeitados".